Tribunal: TJDFT
Processo: 0001353-46.2009.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
Cuida-se de apelação interposta por DISTRITO FEDERAL (apelante/réu) em face da sentença (ID 40120301) que, nos autos da ação de SOBREPARTILHA proposta por ESPÓLIO DE ELY DE CALASANS FALCON (apelados/autores), extinguiu o processo com resolução do mérito, com base no disposto no art. 487, inciso III, "b", do Código de Processo Civil. Sobreveio a petição de ID 45205821, na qual o apelante, DISTRITO FEDERAL, requer a desistência do feito, por considerar que no caso não existem débitos tributários relativos aos bens do espólio e às suas rendas e reconhecer a perda do interesse no julgamento do seu recurso interposto, do qual pede desistência. É o breve relatório. DECIDO. Conforme disposto no artigo 998, do Código de Processo Civil, a recorrente detém a faculdade de desistir do recurso a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido, nos seguintes termos: Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Do mesmo modo, o Regimento Interno do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios autoriza que o relator homologue desistências, bem como acordos firmados entre as partes. Vejamos: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; No caso em análise, a peça de desistência é subscrita pelos representantes legais do apelante, Júlio César Moreira Barbosa - Subprocurador-Geral do Distrito Federal, 22138/DF e Rodrigo Alves Chaves - Subprocurador-Geral do Distrito Federal, 15241/DF, que possuem poderes para desistir, transigir, assinar acordos e compromisso. Destarte, considerando a faculdade conferida ao recorrente e tendo em vista a existência de poderes específicos outorgados aos advogados subscritores do pedido de desistência, a sua homologação é medida que se impõe. ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil e do artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, HOMOLOGO o pedido de desistência da apelação, para que produza seus efeitos. Após o trânsito em julgado, baixem-se os autos à instância de origem para as demais providências cabíveis. Publique-se. Intimem-se.